Tribunal: TJMT
Processo: 1015191-11.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015191-11.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEX SANDRO MACHADO - CPF: 063.440.521-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ABIMAEL REIS MONTEZUMA - CPF: 293.450.811-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN CARLO SERAFIM - CPF: 024.756.231-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO
CRIMINAL -
ROUBO SIMPLES
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PALAVRA DA VÍTIMA - CONFISSÃO DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS AGENTES POLICIAIS - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PRESERVADA – ENUNCIADO CRIMINAL 8 E JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO
.

A palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017; Ap nº 0007115-41.2011.8.11.0055), ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão [...] do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia”
(TJMT, 0000772-70.2017.8.11.0038).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1015191-11.2021.8.11.0015 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SINOP

APELANTE(S):

ALEX SANDRO MACHADO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ALEX SANDRO MACHADO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJE nº 1015191-11.2021.8.11.0015), que o condenou por
roubo simples
a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto - art. 157,
caput
, do CP - (ID 172387172).

O apelante

sustenta que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID 168487207).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento do apelo (ID 172387185).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO QUALIFICADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INSUBSISTÊNCIA – PROVAS INEQUÍVOCAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS – RÉU CONFESSO – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 177523657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 05 de agosto de 2021, por volta de 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Eskimo”, localizada na Avenida Tarumãs, nº 889, Centro, nesta cidade de Sinop/MT, ALEX SANDRO MACHADO, com consciência e vontade, mediante grave ameaça, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel consistente na quantia de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito) reais, conforme termo de declarações de ID nº 63036516 – Págs. 14/15, pertencentes às vítimas Gean Carlo Serafim e empresa Sorveteria Eskimó. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ALEX SANDRO MACHADO como incurso nas disposições art. 157, caput, do Código Penal [...]”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 172384728).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“Da materialidade

A materialidade do delito de roubo está devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência nº 2021.197018 de ID nº 63036517, termo de apreensão (ID 63036516 - Pág. 21), fotografias das apreensões (ID 63036521), termo de entrega ID 63036522 e relatório ID 63036524, bem como pelas declarações prestadas pela vítima e testemunhas tanto na fase inquisitorial como em juízo.

Da autoria

A autoria delitiva, de igual forma, restou suficientemente comprovada nos autos, mormente pela confissão do acusado, consoante se verá a seguir. [...]

O réu Alex Sandro Machado, em seu interrogatório perante o Juízo, confessou a prática do delito descrito na denúncia e disse que estava precisando do dinheiro na época do crime. Perguntado se a arma que utilizou no crime era o simulacro que fora apreendido com o acusado, respondeu afirmativamente e que pertencia ao interrogando. Questionado se gastou uma parte do dinheiro, respondeu que não. Perguntado se quando a equipe policial o abordou lhe perguntaram sobre esse crime, respondeu que sim e que os policiais pediram para o interrogando confirmar a identidade dele.

Desta forma, a condenação do acusado se mostra medida imperiosa, considerando que foram colhidos nos autos elementos suficientes que comprovam a autoria delitiva do crime de roubo ora em comento.

Com efeito, no que concerne a elementar da grave ameaça, verifica-se que restou sobejamente configurada, eis que se extrai das declarações da vítima que o acusado adentrou ao estabelecimento, anunciou o roubo, munido com um simulacro de arma de fogo, visando diminuir a resistência da vítima e exigiu que o funcionário do estabelecimento entregasse os valores que estavam no caixa.

Assim, verifica-se que a autoria do crime de roubo simples restou claramente configurada, sendo a condenação do acusado a medida imperiosa no caso em espeque.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia, para CONDENAR o acusado ALEX SANDRO MACHADO, brasileiro, solteiro, CPF nº 063.440.521-71, nascido em 13/09/2001, natural de Sinop/MT, filho de Edgar Machado e Maria Aparecida Machado, atualmente segregado no ergástulo público desta urbe, como incurso nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal. [...].”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 168487199)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 172384708 – fls. 21), fotografias dos objetos apreendidos (ID 172384713) e Termo de Entrega (ID 172384714), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Abimael Reis Montezuma, policial militar (ID 172384708 – fls. 10/11), Jimmy Rohling Dupim Carvalho, policial militar (ID 172384708 – fls. 12/13), Gean Carlo Serafim, vítima (ID 172384708 – fls. 14/15), e o apelante
(
ID 172384708 – fls. 17/19
).

Em
Juízo,
colheram-se as declarações de Abimael Reis Montezuma, policial militar (ID 172387171), Jimmy Rohling Dupim Carvalho, policial militar (ID 172387171), Gean Carlo Serafim, vítima (ID 172387171) e o interrogatório do apelante
(
ID 172387171
).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 5.8.2021,

por volta de 23h45min, no estabelecimento comercial denominado “Sorveteria Eskimo”, localizado à avenida Tarumãs, nº 889, Centro, no município de Sinop/MT, o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, o valor de R$ 338,00 (trezentos e trinta e oito) reais em espécie, pertencente à vítima Gean Carlo Serafim [proprietário da referida sorveteria],
conforme suas declarações firmes e coerentes, em ambas fases da persecução penal, oportunidade em que identificou o apelante como
autor do delito e informou uma bicicleta de cor roxa foi utilizada por ele para fugir do local
(ID 172384708 – fls. 17/19; ID 172387171).

A narrativa da vítima [
Gean Carlo Serafim
] está corroborada pela confissão do apelante, na Delegacia de Polícia e em Juízo, o qual admitiu ter praticado o roubo porque “
estava precisando do dinheiro na época do crime
” (ID
172387171
), bem como pelos depoimentos dos policiais militares [
Abimael Reis Montezuma e Jimmy Rohling Dupim Carvalho]
que atenderam a
ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante logo após a subtração, na posse de um simulacro de arma de fogo e uma bicicleta roxa, consoante Termo de Apreensão
(ID 172384708 – fls. 21) e fotografias dos objetos apreendidos (ID 172384713)
.

N
os crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idônea para fundamentar a condenação (TJMT, AP nº 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; Ap nº 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020), ainda mais se confirmada pela confissão do réu e declarações uníssonas dos policiais militares que participaram da ocorrência (TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ao caso, aplicável aresto deste e. Tribunal:

“Se os elementos probatórios produzidos durante a instrução processual, em especial a confissão [...] do acusado, a palavra da vítima e as informações apuradas durante as investigações policiais, não deixam dúvidas da autoria delitiva, imperativa a condenação, nos termos da denúncia.”
(TJMT, Ap nº 0000772-70.2017.8.11.0038 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 11.4.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo roubo deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023